Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717877-40.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL FÊNIX RECORRIDO: VALDEMAR CONSORTE JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA FACHADA DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por condômino proprietário de unidade afetada por infiltrações provenientes da fachada do prédio. O autor alegou omissão na manutenção das áreas comuns, comprovada por fotografias, laudo técnico, comunicações administrativas e documentos condominiais. A sentença determinou que o condomínio realizasse os reparos necessários e indenizasse os danos materiais, com apuração do valor em fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio pode ser responsabilizado por infiltrações oriundas da fachada do edifício, em razão de omissão na manutenção das áreas comuns; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos materiais sofridos pelo condômino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do condomínio pelas áreas comuns decorre dos arts. 1.336, IV, e 1.348, V, do Código Civil, que impõem o dever de conservação e manutenção, sendo reconhecida sua omissão diante da ausência de ações preventivas e corretivas na fachada do edifício. 4. Laudo técnico e inspeção visual constataram falhas construtivas e ausência de manutenção na fachada, tais como descolamento de pastilhas, falhas em rejuntes e selantes, bem como presença de infiltrações diretamente relacionadas aos danos no interior da unidade. 5. A prova documental, fotográfica e técnica demonstrou o nexo causal entre as infiltrações externas e os prejuízos internos, revelando a existência de ato ilícito omissivo nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando a responsabilização nos moldes do art. 927. 6. A prova constante nos autos foi suficiente para formar o convencimento do juízo de origem, inexistindo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento motivado de prova pericial requerida pelo réu. 7. O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, pois não foi formulado por petição autônoma nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, além da ausência de demonstração de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. 8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a responsabilidade do condomínio por infiltrações oriundas da fachada, desde que comprovados a omissão e o nexo causal, o que restou evidenciado no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927, 402, 403, todos do Código Civil e 330, 370, 371, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o ônus da prova foi indevidamente invertido atribuindo ao condomínio a responsabilidade de demonstrar fato negativo quando cabia ao autor comprovar de forma inequívoca a origem dos danos alegados. Alega, ainda, que o indeferimento da prova pericial requerida pelo condomínio configurou cerceamento de defesa. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT a fim de demonstrá-lo; b) artigos 1.336, inciso IV, e 1.348, inciso V, ambos do Código Civil, defendendo que se estabeleceu uma responsabilidade automática do condomínio, desconsiderando que os dispositivos impõem o dever de conservação das áreas comuns, mas não dispensam a prova do efetivo nexo causal entre a omissão e os danos sofridos pelo condômino. Sem apontar dispositivo legal federal violado, pleiteia o reconhecimento da inépcia parcial da petição inicial quanto ao pedido indenizatório e o reconhecimento da culpa concorrente do recorrido. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 402, 403, 927, 1.336, inciso IV, e 1.348, inciso V, todos do Código Civil, 330, 370, 371, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial com relação aos pedidos de reconhecimento de inépcia e de reconhecimento de culpa concorrente. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.648.370/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015